Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705155-03.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: CRISTIANO DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé aventada em sede de contrarrazões. Intime-se o terceiro interessado para se manifestar, no mesmo prazo, sobre a impugnação a tese de sucessão processual. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 17:04:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador